Tribunal: STF
Processo: RE 109853
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-08-05
Data de publicação: 1988-08-05

Ementa:
-   Recurso   extraordinário.    Desapropriação    indireta.
Prescrição. Enquanto o expropriado não perde o direito de propriedade
por  efeito  do  usucapiao  do   expropriante,   vale   o   princípio
constitucional  sobre  o  direito  de  propriedade  e  o  direito   a
indenização, cabendo a ação de desapropriação indireta. O prazo, para
esta ação,  e  o  da  ação  reivindicatória.  Confere-se  a  ação  de
desapropriação indireta o caráter de  ação  reivindicatória,  que  se
resolve em perdas e danos, diante  da  impossibilidade  de  o  imóvel
voltar a posse do autor, em face do caráter irreversivel da  afetação
pública que lhe deu a Administração Pública. Subsistindo o título  de
propriedade do autor, dai resulta sua pretensão a  indenização,  pela
ocupação indevida do imóvel, por parte do Poder Público, com vistas a
realização de obra pública. Hipótese em que não  ocorreu  prescrição,
Recurso extraordinário não conhecido.